Tribunal: TJDFT
Processo: 0745756-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745756-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIRLENE REIS LANDIM AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SIRLENE REIS LANDIM contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A e CARTÃO BRB S.A, indeferiu o pedido de tutela provisória deduzido na exordial com o objetivo de que a parte ré/agravada “(...) se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da autora sem sua autorização, sob pena de multa pelo descumprimento.” Em suas razões recursais (ID 50975552), a agravante alega, em síntese, que, alinhada ao entendimento do sodalício Superior, consolidado por ocasião do julgamento do Tema 1.085, e ancorada na autorização estabelecida no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), enviou, em meados de agosto do corrente ano, ao agravado notificação extrajudicial, via cartório de títulos e documentos, sua inequívoca manifestação de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente / salário junto àquela instituição financeira destinatária. Afirma que a despeito da referida notificação, a parte agravada continua a efetuar descontos em sua conta corrente, mesmo sem autorização para tanto. Diante disso, ingressou com ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência, para que o banco se cesse os descontos automáticos realizados pelo agravado em sua conta bancária, cujas autorizações foram revogadas pela já citada notificação. Por fim, requer a concessão do pedido de antecipação da tutela para “(...) determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte agravante sem sua autorização, relativos aos empréstimos “DEB ACORDO NOVAÇÃO e LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO”, sob pena de multa pelo descumprimento”. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por defensor público regularmente constituído, preparo recursal devidamente recolhido (IDs 52760979 e 52760980), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi indeferida pela decisão recorrida, em síntese, com o seguinte fundamento: “Os elementos trazidos pela parte autora na inicial não indicam que o pagamento das custas do processo possa acarretar o comprometimento do sustento próprio ou da família, como consta na declaração trazida. Na verdade, percebe-se do comprovante de rendimento juntado que o autor aufere renda bruta superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme ID n. 172088194. Ora, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, resta claro que a simples declaração de pobreza não é suficiente para a demonstração inequívoca do estado de hipossuficiência ante a disposição superveniente da Lei Maior, sendo necessária a colação de elementos que permitam aferir a condição financeira em contraste com a evidenciada pela prova dos autos. Ademais, eventual situação de superendividamento voluntário não é suficiente a caracterizar o preenchimento do requisito constitucional para a concessão do benefício. Colaciono precedente do Eg. TJDFT a amparar o entendimento ora adotado: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor do recorrente. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 3. No caso em deslinde o recorrente é policial militar reformado, com renda bruta comprovada no valor próximo a R$ 12.000,00 (doze mil reais), além de exercer a profissão de advogado. 4. A redução nos valores mensais líquidos recebidos pelo recorrente em razão do comprometimento de grande parte de sua remuneração para pagamento de empréstimos consignados contratados no exercício de sua liberdade de escolha não representa situação de hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1414678, 07046503920218070003, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, INDEFIRO o benefício da gratuidade de justiça e determino que sejam recolhidas as custas iniciais do processo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” “Em que pese à redação do artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central e da tese firmada pelo tema repetitivo no 1.085 do STJ, a autora não apresentou, na inicial, os contratos firmados com o banco réu, dos quais decorrem os descontos efetuados diretamente em sua conta corrente. Desse modo, não é possível verificar, em cognição sumária, se houve ou não autorização prévia dos descontos contestados, exigindo-se o exercício do efetivo contraditório e a devida produção probatória para a melhor compreensão dos contornos do negócio jurídico formalizado entre as partes”. A agravante se insurge contra esse entendimento, asseverando que detém o direito de se opor aos descontos automáticos implementados em sua conta bancária pelo agravado, na linha da previsão contida no art. 6o da Resolução no 4.790/2020 A análise detida do pedido deduzido, tanto na origem, quanto neste recurso, permite constatar que a pretensão da agravante se associa à antecipação da tutela jurisdicional, pois busca impedir (na expressão literal por ela utilizada, “coibir”) os descontos em sua conta corrente pelo agravado dos valores correspondentes às parcelas de empréstimos e às faturas do cartão de crédito anteriormente contratados (ID 52760972). Contudo, em que pese a recente redação dada ao art. 6o da Resolução 4.790/2020 e da tese firmada pelo STJ no Tema repetitivo no 1.085, entendo prematura, em sede cognição sumária, obstar previamente os descontos combatidos pela agravante. No caso vertente, exige-se o exercício do efetivo contraditório e a devida produção probatória para a melhor compreensão dos contornos da demanda e do(s) negócio(s) jurídico(s) em torno do(s) qual(is) gira a presente controvérsia. Esta pretensão demanda um maior aprofundamento na cognição, cujo ambiente apropriado está projetado para a Instância de origem, inclusive para que se permita a instauração do contraditório, com os seus consectários, certo de que, nesta oportunidade, há limitações processuais próprias da espécie recursal. Para a concessão da medida cautelar ou antecipatória de mérito é necessário verificar a presença dos pressupostos do art. 300, caput, do CPC, quais sejam, a subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Registre-se que a discussão, em rigor, embora as alegações da agravante possam assim referir, não perpassa hipótese de excesso de desconto em conta corrente decorrente da contratação de mútuos ou mesmo das faturas do cartão de crédito contratado com o segundo agravado. Trata-se, isto sim, de apurar a possibilidade de a consumidora opor-se aos débitos dos valores decorrentes das faturas do cartão de crédito e de empréstimos diretamente em sua conta bancária mantida junto ao banco agravado. Para tanto, a agravante busca amparo no art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, cuja previsão é a seguinte: Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Convém sinalizar, de pronto, que não se desconhece haver entendimento no Tribunal no sentido de autorizar a oposição aos débitos em questão, inclusive desta Turma (vide Acórdão 1732172, 07139393420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 22/8/2023 e Acórdão 1720034, 07129137220228070020, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023). Porém, mediante cognição rasa e instrumental própria desta fase e desta espécie recursal, tem-se que os elementos de convicção até então coligidos aos autos não conduzem a uma verossimilhança em grau suficiente a ponto de lastrear a antecipação da tutela recursal, nos moldes requeridos pela recorrente. Inexoravelmente a hipótese dos autos exige um maior avanço na instrução processual, de modo que se recomenda a instauração do contraditório e da ampla defesa para que, após a participação isonômica e dialética das partes acerca dos fatos e das provas postas à colação, se extraia o melhor convencimento neste particular. Neste ensejo, não há qualquer adiantamento sobre a resolução do mérito recursal. Apenas, não enxergo, nesta fase incipiente do recurso, substratos fático-probatórios capazes de lastrear a tutela eminentemente satisfativa almejada pela recorrente. Também como vetor de orientação para o julgamento do mérito deste recurso, convém citar moderno precedente jurisprudencial relacionado ao tema ora em foco, cujo julgado resta assim ementado: APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA LEI 10.820/2003. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1.085). SUSPENSÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CARACTERIZADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marcos Antônio de Araújo Melo, Cartão BRB S.A. e BRB Banco de Brasília S.A. contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Marcos Antônio de Araújo Melo em face de BRB Banco de Brasília S.A. e Cartão BRB S.A., julgou procedente o pedido autoral para limitar os descontos em conta corrente do autor, destinados ao pagamento das parcelas dos empréstimos e do cartão de crédito contratados com os réus, ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração bruta mensal do autor, depois dos descontos compulsórios com o imposto de renda e com a previdência obrigatória. 2. Em suas razões recursais, o autor pugna pelo reconhecimento do direito à revogação das autorizações dadas aos réus para realização de débitos em sua conta corrente. Subsidiariamente, requer a limitação dos descontos na conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário ali creditado, isto é, após os descontos obrigatórios e descontos com empréstimos consignados, bem como a suspensão dos efeitos da mora, com a proibição da inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes pelas dívidas discutidas. Por sua vez, os réus pugnam pelo afastamento da limitação percentual estabelecida na sentença relativa aos descontos efetuados na conta corrente do autor. 3. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser lícita a realização de descontos, por parte das instituições financeiras mutuantes, diretamente da conta corrente do consumidor mutuário, de valores suficientes para a satisfação dos créditos contratados, desde que haja expressa autorização do correntista e enquanto perdurar a referida autorização. Na ocasião, a Corte ainda consignou ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação dos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. 4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 5. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 6. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 7. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes. 8. Os descontos empreendidos pelas instituições financeiras na conta corrente de titularidade do autor são legítimos, na medida em que amparados em autorização livre, válida e informada dada em momento anterior ao pedido de revogação, e, por isso, podem continuar ocorrendo, inclusive sem sujeição ao limite percentual de 30% (trinta por cento) estabelecido pela Lei n. 10.820/2003, que tem aplicação restrita aos empréstimos consignados, conforme orientação do c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085. 9. O pedido subsidiário do autor para limitação dos descontos na sua conta corrente ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário ali creditado, isto é, após os descontos obrigatórios e descontos com empréstimos consignados, não prospera porque não há falar em limitação para descontos em conta corrente decorrentes de empréstimos comuns, nos termos estabelecidos pelo c. STJ no Tema n. 1.085. 10. O segundo pedido subsidiário do autor para suspensão dos efeitos da mora, com a não inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, não prospera porque não se amolda ao conceito de consumidor superendividado e, desse modo, não faz jus aos mecanismos de proteção previstos no art. 104-A, §4o, do CDC. De fato, após todos os descontos - compulsórios e com operações de crédito -, o autor tem disponível a importância de R$1.536,24 (um mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e quatro centavos), o que corresponde a mais do que o dobro do limite definido como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022. 11. Reforma da sentença que se impõe para, dando provimento exclusivamente aos recursos dos réus, afastar a limitação percentual dos descontos em conta corrente do autor, destinados ao pagamento das parcelas dos empréstimos comuns e do cartão de crédito. 12. Recursos conhecidos. Apelação do autor desprovida. Apelações dos réus providas. (Acórdão 1735522, 07059195620208070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se, ainda, que a pretensão da agravante sequer se projeta para a limitação do desconto – como sói acontecer em casos similares –, a um determinado percentual da remuneração, geralmente, em torno de 30% (trinta por cento). In casu, em verdade, o pedido de reforma volta-se para a suspensão total do débito. Diante dessas circunstâncias e, considerado, ainda, que não se vislumbra, nem mesmo a partir da interpretação do pedido segundo o conjunto da postulação (art. 322, § 2o, CPC), a conjugação dos pressupostos necessários ao deferimento do provimento provisório de urgência requestado pela agravante, o indeferimento da medida liminar postulada é medida que se impõe. Ante todo o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator